Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741965-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização movida pelos agravados em desfavor do ora agravante e outros, rejeitou pedido de denunciação da lide. Em suas razões, o recorrente sustenta a necessidade de denunciação à lide. Relata que os autores foram vítimas de golpe, consubstanciado na arrematação de um veículo disponível para lance, tendo sido realizada a transferência do valor de R$ 18.995,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais) para conta corrente de titularidade de Thiago da Silva Costa, mas que, ao se dirigirem ao local de retirada do veículo, tomaram conhecimento da fraude. Aduz que, na hipótese, não houve falha do Banco, que indicou o beneficiário da transação. Pondera que o pedido formulado na origem se traduz em efetiva denunciação daquele que está obrigado pela lei a restituir os prejuízos em eventual ação de regresso, tendo em vista a vedação legal de enriquecimento ilícito. Entende, assim, que a decisão agravada merece ser reformada para deferir o pedido de denunciação à lide dos beneficiários das transações, conforme artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão proferida, deferindo-se o pedido de denunciação da lide. Preparo regular (ID 42085851). Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida nos termos da decisão de ID 42824579. Sem contrarrazões (IDs 43634307 e 43635345). Em consulta ao andamento do feito na origem, verificou-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 147343137). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da resolução do conflito feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator